Tribunal: CARF
Processo: 10380.014781/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 02/09/1999 a 31/12/2006
AI DEBCAD n° 37.104.003-5, de 26/11/2007.
DECADÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. LANÇAMENTO REALIZADO QUANDO JÁ DECORRIDO MAIS DE 5 ANOS É ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Quando o transcurso do prazo for superior a cinco anos, considerando a contagem a partir do exercício seguinte ao qual a autoridade fiscal poderia se efetuar o lançamento, confirma-se que o lançamento foi alcançado pela decadência.
DECADÊNCIA - SÚMULA CARF No 148 - APLICAÇÃO.
No caso de multa por deixar a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, de reter 11% (onze por cento) de Contribuição Social Previdenciária, deve ser observar a Súmula CARF no 148, que estabelece que no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
INFRAÇÃO - CFL 93. DEIXAR A EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO DE RETER 11% (ONZE POR CENTO) DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Constitui infração deixar a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, de reter 11% (onze por cento) de Contribuição Social Previdenciária do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, conforme nos artigo 31, 92 e 102 da Lei no 8.212/91 c/c os artigos 219, 283 e §3o, do artigo 373, todos do Decreto no 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social - RPS.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014781/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.098 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
ESCOLA 21 DE MARÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 02/09/1999 a 31/12/2006
AI DEBCAD n° 37.104.003-5, de 26/11/2007.
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8. LANÇAMENTO REALIZADO QUANDO JÁ
DECORRIDO
MAIS
DE
5
ANOS
É
ALCANÇADO
PELA
DECADÊNCIA.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Quando o transcurso do prazo for superior a cinco anos, considerando a
contagem a partir do exercício seguinte ao qual a autoridade fiscal poderia se
efetuar o lançamento, confirma-se que o lançamento foi alcançado pela
decadência.
DECADÊNCIA - SÚMULA CARF No 148 - APLICAÇÃO.
No caso de multa por deixar a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
de reter 11% (onze por cento) de Contribuição Social Previdenciária, deve ser
observar a Súmula CARF no 148, que estabelece que no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
INFRAÇÃO - CFL 93. DEIXAR A EMPRESA TOMADORA DE
SERVIÇO DE RETER 11% (ONZE POR CENTO) DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Constitui infração deixar a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
de reter 11% (onze por cento) de Contribuição Social Previdenciária do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, até o dia dois do mês
subsequente ao da emissão da nota fiscal ou fatura, em nome da empresa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014781/2007-21
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.098 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014781/2007-21

cedente da mão-de-obra, conforme nos artigo 31, 92 e 102 da Lei no 8.212/91
c/c os artigos 219, 283 e §3o, do artigo 373, todos do Decreto no 3.048/99 -
Regulamento da Previdência Social - RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 55 a 58), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 38 a 43), proferida em sessão de 23 de março de 2008, consubstanciada
no Acórdão n.o 08-13.157, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza - CE (DRJ/FOR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação (e-fls. 38 a 43), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/11/2007
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial das contribuições para a Seguridade Social é de 10 (dez) anos,
conforme a Lei n° 8.212/91, art. 45.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE
11% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. AUSÊNCIA DE
RETENÇÃO.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, art. 31, caput, com a redação dada pela Lei n°
9.711/98, c/c Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado . pelo Decreto n°
3.048/99, art. 219, deixar a empresa ç contratante de serviços executados mediante
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.098 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014781/2007-21

cessão \ de mão-de-obra de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 93)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/FOR (e-fls. 38 a 43) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se do Auto-de-Infração - AI com DEBCAD n° 37.104.003-5, lavrado por a
empresa em epígrafe, doravante mencionada simplesmente como empresa ou autuada,
ter cometido infração à Lei n° 8.212/91, art. 31, caput, com a redação dada pela Lei n°
9.711/98, c/c Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, art. 219. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração:
“A empresa deixou de reter onze por cento da base de cálculo da nota
fiscal/fatura de serviços de Transporte n°. 2093 (cópia anexa), emitida em
26/05/2000 pela empresa Expresso Guanabara S/A; deixou de reter, também,
onze por cento do valor bruto das notas fiscais de serviços n°. 4512, de
26/11/1999, n°s. 4513 e 4514, de 29/11/1999 e n°. 4515, de 30/11/1999, cujos
lançamentos verificamos na sua contabilidade (livros Diário e Razão), na conta
de despesa 4522.91.0001 - Conservação e Limpeza, sendo que o contribuinte
deixou de apresentar estas notas fiscais. Não constatamos os lançamentos
contábeis correspondentes às retenções nem foram apresentadas as guias de
recolhimento destas contribuições. Os serviços relacionados estão elencados no
art. 219 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99
como sujeitos à retenção. Tal procedimento constitui uma infração ao art. 31,
'caput' da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 9. 711/98 combinado com o
art. 219 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.
048/99...”
Foi registrado pelo Auditor Fiscal autuante que não restaram configuradas as
circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do RPS, tampouco a atenuante prevista
no art. 291 do mesmo regulamento.
A aplicação da multa baseou-se na Lei n° 8.212/91, arts. 92 e 102, e no Regulamento
da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 283, caput e §3°,
c/c art. 292, I, e art. 373, tendo sido calculada em seu valor mínimo, atualizado pela
Portaria MPS/GM n° 142/07, ou seja, R$ 1.195,13 (mil, cento e noventa e cinco reais e
treze centavos). .
A empresa foi intimada em 27/1 1/2007, na pessoa do seu representante legal, conforme
atesta a assinatura no rosto do Auto-de-Infração.
DA DEFESA
Em 20/12/2007, a autuada apresentou defesa, alegando, em síntese, que:
Da Decadência
1) O prazo de decadência das contribuições para a Seguridade Social é de 5 (cinco)
anos, contados da ocorrência do fato gerador, conforme Código Tributário Nacional -
CTN, art. 150, §4°. Assim, como a notificação do lançamento se deu em 27/11/2007,
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.098 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014781/2007-21

somente poderiam ter sido lançados débitos com fatos geradores ocorridos até
27/11/2002.
2) O art. 45 da Lei n° 8.212/91 é inconstitucional, já que a decadência é matéria que
deve ser regida por lei complementar (Constituição Federal, art. 145, II). Nesse sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça -STJ e do Supremo Tribunal Federal
-STF.
Dos Pedidos
3) Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela
juntada posterior de documentos e a realização de perícias, o que é desde logo
requerido.
4) Pede seja julgada
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/FOR (e-fls. 38 a 43), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo:
 não foi reconhecida a alegação de ocorrência de decadência do direito do
Fisco efetuar o lançamento, pois o órgão de julgamento de primeira
instância entende que o prazo decadência para contribuições sociais
previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91;
 não foi deferido o pedido de perícia solicitado pela ora Recorrente, por
não estar referida solicitação justificada e acompanhada dos quesitos ao
exame pretendido;
 Apenas de ter sido mencionada a juntada posterior de documentos,
nenhum requerimento nesse sentido foi apresentado.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 19 de setembro de 2008 (e-fls. 55 a 58), o
sujeito passivo, reitera os termos da impugnação e reforça sua única alegação de ocorrência de
decadência apontando e trazendo a Súmula no 8 do Supremo Tribunal Federal – STF, publicada
no Diário Oficial da União de 20 de junho de 2008, declarando inconstitucionais os artigos 45 e
46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Em suas alegações, a Recorrente aduz que deve ser aplicada, para efeito da
contagem do prazo decadencial, disposto no §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional –
CTN:
“(...)
Assim, como os fatos que motivaram a exigência fiscal em causa ocorreram no período
de 1999 e 2000, mas somente em 27.11.2007 aconteceu a lavratura do presente auto de
infração, não resta dúvida quanto a consumação da decadência, o que toma nula de
pleno direito a exigência em causa.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.098 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014781/2007-21

(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/FOR em 27 de março de 2009 – vide AR e-fl.
53), protocolo recursal, em 06 de abril de 2009, e-fl. 55, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 55 a 58).
Da Decadência
No caso em foco, a única matéria em discussão no Recurso Voluntário é a
preliminar de decadência.
Por essa razão, passo à análise da alegação da Recorrente de que a aplicação da
multa, por deixar, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, de reter 11% de Contribuição Social Previdenciária, do valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, como previsto nos artigo 31, 92 e 102 da Lei no 8.212/91 c/c os artigos
219, 283 e §3o, do artigo 373, todos do Decreto no 3.048/99 - RPS – vigentes à época.
Diferente do entendimento dos ilustres julgadores da DRJ/FOR, com razão a
Recorrente em relação ao prazo decadencial de 5 anos, posto que o Supremo Tribunal Federal -
STF sumulou a matéria - Súmula Vinculante no 8, de 12 de junho de 2008, publicada no Diário
Oficial da União de 20 de junho de 2008, declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/91:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.098 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014781/2007-21

Então, nos cabe destacar que no caso desta multa (CFL 93), de valor fixo,
deveremos observar o período de competência objeto do lançamento, para verificarmos se houve
ou não a ocorrência da decadência, frisando-se, que bastará o descumprimento de apenas uma
competência, dentro do prazo decadência, para o lançamento ser mantido na sua forma
originária.
O presente processo, entretanto, não versa sobre tributo sujeito ao lançamento por
homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória, não havendo como
se falar no caso concreto em antecipação de pagamento legalmente previsto, impondo-se a
aplicação do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), em face da
inteligência veiculada no REsp n° 973.733/SC e da Súmula CARF 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.”
Pois bem, a Recorrente deveria ter efetuado a retenção de 11% da Contribuição
Social Previdenciária, considerando as datas em que foram emitidas as Notas Fiscais - NFs de
serviços tomados por ela.
Na situação em foco, as NFs que foram base do lançamento da multa por
descumprimento de obrigação acessória são:
a) a emitida pela Empresa Expresso Guanabara - NF no 2093, em 26 de maio
de 2000, referente a serviço de Transporte, e;
b) as emitidas por fornecedor de serviços de conservação e limpeza:
 NF no 4512, em 26 de novembro de 1999;
 NFs nos 4513 e 4514, em 29 de novembro de 1999;
 NF no 4515, em 30 de novembro de 1999.
Ora, se considerarmos que a NF mais recente, objeto do lançamento, foi emitida
em 26 de maio de 2000 e aplicarmos a regra do disposto no inciso I, do artigo 173 do CTN, que
estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, considerando, ainda, como início da contagem o primeiro dia do exercício
seguinte, que no caso é 01 de janeiro de 2001, bem como que o prazo final para se efetuar o
lançamento seria 01 de janeiro de 2005, concluímos que realmente o lançamento em questão foi
alcançado pela decadência, uma vez que a Recorrente tomou ciência da infração em 26 de
novembro 2007 (e-fl. 16).
Desta forma, devido ao transcurso do prazo superior a 5 anos, considerando a
contagem a partir do exercício seguinte ao qual a autoridade fiscal poderia efetuar o lançamento
(01 de janeiro de 2001), nos moldes do inciso I, do artigo 173, do CTN, tendo em vista que a
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.098 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014781/2007-21

Recorrente teve ciência do lançamento em 26 novembro de 2007 (e-fl. 16), confirma-se que o
lançamento foi alcançado pela decadência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital